Tribunal: TJMT
Processo: 1013990-23.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013990-23.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA ELISA DA SILVA PIRES - CPF: 062.179.061-39 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1013990-23.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): SANDRA ELISA DA SILVA PIRES

Recorrido(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 28/03/2022 a 31/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRANCAMENTO DO CURSO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação do débito relativo ao contrato celebrado, bem como o trancamento do curso matriculado, se tratando de prova dos fatos constitutivos de direito.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não comprovação de pagamento do débito, inexistindo assim, o dever de indenizar do fornecedor.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito inscrito e julgando improcedente o dano moral, com o argumento de que o extrato juntado não proporcionou a segurança necessária, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido neste auto, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, na medida em que o extrato juntado é legítimo e comprova a origem e a data da negativação. E, ainda, que não há provas nos autos que isente a promovida do dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a parte promovente alega que na data de 30.11.2018 se matriculou junto a instituição de ensino para cursar sua graduação em educação física em 2019, efetuando a sua pré-matrícula e pagando a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais).

Informou ainda que na mesma data da pré-matrícula, contratou os serviços do Novo PEP (contrato de parcelamento), onde pagaria apenas 50% do valor da mensalidade do curso. Porém, ao passar por dificuldades financeiras, decidiu solicitar o trancamento do curso junto a requerida, sendo informada pela atendente que havia realizado a solicitação.

Entretanto, no mês de janeiro de 2021, foi surpreendida com dívidas inscritas pela instituição de ensino nos valores de R$ 2.094,00 (dois mil e noventa e quatro reais), e R$ 50,75 (cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

Pois bem.

Esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão da condenação à indenização por dano moral.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui débito com a parte promovida, considerando que solicitou o trancamento do curso e quitou com o parcelamento do contrato pelo período em que estudou.

Para comprovar suas alegações, apresentou comprovante de pagamento da pré-matrícula no valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), bem como os comprovantes de pagamentos das mensalidades referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio/2019.

Entretanto, não comprovou a solicitação de trancamento do curso, nem mesmo a solicitação de cancelamento do Contrato de Parcelamento da Semestralidade Escolar – Novo PEP.

Vale ressaltar que no referido contrato (ID 117609724), é possível observar que foram contratados os serviços para o semestre de 2019.1, sendo notório que o primeiro semestre do ano se forma pelos meses de janeiro a junho. E, considerando os comprovantes de pagamento apresentado sem inicial, o mês de junho/2019 permaneceu em aberto, uma vez que referente a este mês, não foi comprovado o pagamento.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação integral dos débitos, bem como a solicitação do trancamento do curso suscitada, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022